Tribunal: STF
Processo: ARE 1334953
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 181) contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 150):

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999, ART. 54. HORAS EXTRAS INCORPORADAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. FORMA DE CÁLCULO DA VANTAGEM. 
1. A prerrogativa da administração de rever a forma de cálculo de horas extras incorporadas em face de decisão judicial transitada em julgado está sujeita à decadência, pelo prazo quinquenal, conforme previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. 
2. O prazo decadencial inicia no momento em que a administração efetuou o primeiro pagamento das horas extras incorporadas, interpretando a legislação para dar concretude à determinação judicial que deferiu essa vantagem. Trata-se de ato comissivo único, com efeitos permanentes, não se renovando o prazo decadencial a cada pagamento. Se a vantagem tiver sido implantada antes da expedição da Lei 9.784/1999, o prazo decadencial começa a fluir na data da publicação da lei, em 01-12-1999. 
3. Apelação provida.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento, nos seguintes termos (eDoc 168): 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para o suprimento de omissão, saneamento de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material no julgamento embargado. A jurisprudência também os admite para fins de prequestionamento. 
2. Os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgado proferido, nem substituem os recursos previstos na legislação processual para que a parte inconformada com o julgamento possa buscar sua revisão ou reforma. 
3. Embargos declaratórios parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts.  5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 70; 71, III e IV; e 93, IX da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 181, fls. 18, 20, 23, 24 e 47).
 
[...]
Primeiramente, não se trata de ato administrativo típico de concessão de vantagem, mas de cumprimento de decisão judicial da Justiça do Trabalho. Assim, sequer há falar em marco inicial do prazo decadencial pela inclusão da vantagem nos vencimentos do servidor.
De outra banda, cabe ressaltar, cfe. pacífica jurisprudência, que a análise do TCU para fins de registro é o marco inicial do prazo decadencial, inexistindo qualquer vantagem ou rubrica da aposentadoria com prévia decadência a impedir o exame da legalidade pela Corte de Contas.
No entanto, o tribunal local rechaça o entendimento de que não há decadência à alteração da forma de cálculo da rubrica atinente às horas-extras decorrente de ação na JT, afirmando que houve ato administrativo típico na concessão da vantagem, olvidando-se que decorrente de condenação judicial, não se configurando, então, a hipótese de incidência do artigo 54 da Lei n. 9.784/99.
[...]
Ora, de início cumpre observar que o ato da Universidade, no caso em apreço, consubstanciado pelo Ofício que comunicou ao Autor a alteração a ser proferida nos seus vencimentos, nos termos da decisão emanada do TCU, reveste-se de inegável legalidade, na medida em que se restringe ao estrito cumprimento do anunciado Acórdão da Corte de Contas.
[...] 
Diante disso, forçoso concluir pela total improcedência da ação em comento, eis que ajuizada contra a Universidade, cujo ato, decorrente do cumprimento de Acórdão emanado do Tribunal de Contas da União, mostra-se legal e inatacável, cabendo, se for o caso, eventual ajuizamento de demanda contra o próprio órgão prolator do julgamento que atinge a parte Autora.
[...]
É que, em se tratando de ato complexo, que depende de registro perante a Corte de Contas, somente a partir deste último tem início o prazo decadencial, acaso se entenda incidente o apontado art. 54, da Lei nº 9.784/99.
[...]
 
Por entender como necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que tornaria indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 192, fl. 1): 

[...]
Aponta a parte recorrente contrariedade aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, 70, 71, III e IV, e 93, IX, da CF/88.
A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF, in verbis:
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 202), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 202, fls. 2,4,8-9):

[...]
Negando-se a suprir as omissões apontadas em embargos de declaração, bem como a prequestionar, explicitamente, a matéria constitucional suscitada (inclusive em Embargos Declaratórios), especialmente o art. 5º, XXXVI, pertinente ao Tema 494 (cláusula rebus sic stantibus), bem como o art. 71, III, da Constituição Federal, referente à competência constitucional do TCU, a Colenda Turma acabou violando o disposto no art. 1.022, I e II, do CPC/2015. Trata-se, em verdade, de negativa de prestação jurisdicional, o que afronta os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88.
[...]
O(A) eminente Desembargador(a) Federal Vice-Presidente não admitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que a ofensa seria reflexa em relação às alegações de violação ao art. 5º, XXXVI (ausência de violação ao direito adquirido em face da cláusula rebus sic stantibus), ao art. 37, XV (preservada a irredutibilidade de vencimentos), e ao art. 71, III, da Constituição Federal (competência constitucional do TCU de analisar, para fins de registro, aposentadorias e pensões). Sem razão, contudo. Vejamos.
[...]
Ainda, passou ao largo da decisão ora recorrida a alegação de ofensa direta ao art. 71, III, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão do TRF da 4ª Região suprime o exercício de competência constitucional atribuída ao TCU, uma vez que as aposentadorias e pensões se tratam de ato complexo, os quais dependem de homologação e registro pelo Tribunal de Contas para que se considerem perfectibilizados.
[...]
A simples leitura da peça recursal aponta que as questões de violação à Constituição Federal são passíveis de exame por este STF, sendo que o recorrente, ora agravante, apresenta de forma adequada a violação à norma constitucional, sem qualquer embasamento fático, pelo que aplicar a Súmula 279 do STF neste contexto é desarrazoado.
 O que se pretende com o recurso é submeter a este Egrégio Tribunal o acórdão do TRF da 4ª Região que afrontou diretamente a Constituição Federal relativamente à matéria em questão, ou seja, violação ao art. 5º, XXXVI  (ausência de violação ao direito adquirido em face da cláusula rebus sic stantibus), ao art. 37, XV (preservada a irredutibilidade de vencimentos) e ao art. 71, III, da Constituição Federal (competência constitucional do TCU de analisar, para fins de registro, aposentadorias e pensões).
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal de origem para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo dispendido pela recorrente, o óbice antes evocado permanece hígido.

Explico:

Conforme assentado pelo Tribunal de origem, a revisão administrativa pretendida pela UFRGS ocorreu após a consumação do prazo decadencial quinquenal. Isso porque, sendo a vantagem paga desde 1990, o poder de autotutela expirou em fevereiro de 2004, cinco anos após a vigência da Lei nº 9.784/1999.

Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 120, fls. 2-3):

[...]
Ocorre que a revisão administrativa foi procedida pela Universidade quando já se consumara a decadência do direito da administração de rever o ato. Aliás, mesmo o acórdão do TCU foi proferido quando a administração decaíra do direito de revisar o ato, como veremos a seguir.
 Com efeito, os órgãos da administração, no exercício do poder/dever de autotutela, estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para rever atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários, conforme previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, nos seguintes termos:
[...]
Hoje está pacificado que, para o Tribunal de Contas da União, no exercício de sua função de controle externo da legalidade dos atos de concessão de aposentadoria ou pensão (CF/88, art. 71, III), não flui prazo decadencial ou prescricional para a efetivação da aprovação e do consequente registro da aposentadoria. Contudo, deve ser ressaltado, a inexistência de decadência para o exercício do controle da legalidade do ato de concessão do benefício, antes do registro do ato no TCU, é restrita ao próprio TCU, porque é prerrogativa desse órgão o controle externo de legalidade dos atos administrativos. Para os órgãos da administração, diversamente, incide a regra de decadência do art. 54 da Lei 9.784/99, assim como as regras relativas à tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato.
[...]
No caso, o ato questionado provém da própria administração, e não do TCU em processo que tenha por objeto especificamente a situação do servidor. Portanto, a revisão administrativa somente pode ser efetivada no prazo de cinco anos contados do ato a ser revisado, como previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 e como o exige o princípio da segurança jurídica. 
Quanto à fixação do termo inicial do prazo decadencial, este se incia no momento em que a administração efetuou o primeiro pagamento das horas extras incorporadas, interpretando a legislação para dar concretude à determinação judicial que deferiu essa vantagem. Trata-se de ato comissivo único, com efeitos permanentes, não se renovando o prazo decadencial a cada pagamento.
[...]

Como se observa, a controvérsia foi dirimida sob uma ótica estritamente infraconstitucional, à luz dos fatos apresentados ao Estado-Juiz. Para dissentir da conclusão do Tribunal a quo, no sentido de ter operado na espécie o instituto da decadência, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise da legislação de regência (Lei nº 9.784/1999, art. 54).

Tal providência é inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.
 
Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente